Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-61.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800055-61.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADO: MILTON DE SOUZA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. SALÁRIO RETIDO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível do ente público, mantendo a sentença que condenou o Município ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e salários retidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, em favor de Milton de Souza Queiroz, ex-ocupante de cargo comissionado de Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão de direitos sociais, como 13º salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3, a agente político ocupante de cargo em comissão; (ii) verificar se o ente público se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento dos valores reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 650.898/RS, Tema 484), admite a percepção de 13º salário e adicional de férias por agentes políticos, não havendo afronta ao art. 39, § 4º, da CF/1988.

O servidor comissionado tem direito aos direitos sociais do art. 7º da CF/1988, estendidos pelo art. 39, § 3º, sendo indevido o enriquecimento ilícito da Administração em caso de não pagamento das verbas devidas.

A existência do vínculo e o efetivo exercício do cargo entre 20/01/2020 e 01/01/2021 estão devidamente comprovados por meio dos decretos de nomeação e exoneração constantes dos autos.

Cabe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, o ônus de comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, o que não foi feito, sendo a prova de fácil acesso, como recibos ou extratos bancários.

A decisão monocrática encontra amparo em jurisprudência consolidada e não ofende as normas regimentais ou processuais invocadas pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agente político ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, conforme interpretação conjunta dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e rescisórias quando alegado o inadimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

A ausência de prova do pagamento implica manutenção da condenação ao adimplemento das verbas reconhecidas judicialmente, com os devidos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º e § 4º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 650.898/RS, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.03.2015, DJe 01.08.2016 (Tema 484); STJ, RMS 44.012/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.08.2018; TJPA, ApCív nº 0002802-63.2017.8.14.0016, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024; TJPA, 2012.03389178-68, Rel. Des. Cláudio Montalvão das Neves, j. 07.05.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800055-61.2021.8.14.0083

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

AGRAVADO:
MILTON DE SOUZA QUEIROZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25690934)

interposto por

MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25075197 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores devidos à título de férias proporcionais +1/3, 13º salário proporcional, bem como o salário retido referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, na Ação de Cobrança de origem.

Preliminarmente, aduz o agravante que há a invalidez da aplicação do Tema 138 de repercussão geral, com fulcro nos artigos 932, incisos IV, B, E VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, B e D, do RITJPA, devendo o julgador revogar a decisão proferida através do juízo de reconsideração.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o Magistrado não se manifestou em relação a quando, não restando provado nos autos os fatos constitutivos, o pedido do autor será fatalmente julgado improcedente.

Afirma que, a parte agravada não juntou aos autos arcabouço probatório suficiente a fim de comprovar o alegado, uma vez que, embora alegue que não recebeu o salário referente ao mês de dezembro de 2020, o mesmo não anexou aos autos extratos de sua conta corrente referentes às movimentações do mês de janeiro/2021.

Fundamenta que, assim, inviável que se verifique se de fato houve ou não o pagamento pertinente ao mês de Dezembro/2020, uma vez que conforme determina o art. 459, §1º da CLT, os pagamentos podem ser depositados até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Elenca que, não se verifica no caso em apreço, que houve a subsunção dos fatos apontados e sua comprovação robusta, uma vez que a parte agravada não junta aos autos arcabouço probatório suficiente para comprovar a plausibilidade do direito vindicado.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 26438700).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Antes de abordar o mérito do recurso, recebo e passo a analisar de maneira preliminar o argumento referente ao não cabimento da decisão monocrática no caso concreto, por estar em desconformidade com os dispostos normativos, mais precisamente os artigos 932, incisos IV, B, E VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, B e D, do RITJPA, que validam a atuação do relator quanto a aplicar o seu entendimento através de decisão unilateral em determinados casos.

Afirma o agravante que, a decisão em atenção indevidamente aplica os dispostos normativos supramencionados, se encontrando não fundamentada em tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema.

No entanto, verifico não assistir razão ao agravante, uma vez que a decisão monocrática em foco corretamente se apoia em precedentes autorizadores da devida aplicação da norma mencionada. Sendo assim, cristalina a procedência da decisão, conforme jurisprudência colacionada no conteúdo redacional.

Transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2. O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3. Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro- desemprego.

4. Não havendo comprovação de que o ente público adimpliu as verbas reclamadas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC,
imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas, além de subsídios não pagos.

5. Recurso conhecido, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002802-63.2017.8.14.0016 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA
. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE. (TJPA. 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14).

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJ/PA, 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14) – grifo nosso”.

Pode-se perceber que a jurisprudência juntada tem sentido relacionado diretamente com o caso concreto, fato esse que foi suficientemente considerado pelo relator no momento do desenvolvimento do seu entendimento aqui combatido.

Diante desse contexto, está congruente com a legalidade a imposição da decisão monocrática em tela, devendo ser aplicada a sua manutenção.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores devidos à título de férias proporcionais +1/3, 13º salário proporcional, bem como o salário retido referente aos meses de novembro e dezembro de 2020, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25075197):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento será monocrático, de acordo com os arts. 932, VIII, do CPC, c/c 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso, o apelado almeja receber verbas inerentes à férias, terço constitucional, décimo terceiro e salários dos meses de novembro e dezembro de 2021, do período de 20/01/2020 (Decreto n.º 10/2020 – PMM, id. n.º 17665873, pág. 1) a 01/01/2021 (Decreto n.º 002/2021 – PMM, id. n.º 17665873, pág. 2), época em que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer do Município de Curralinho.

Por outro lado, o apelante defende que não há o que ser satisfeito, em virtude da natureza jurídica do cargo exercido, que, por ser em comissão, a nomeação e exoneração são livres, não advindo, portanto, as verbas pretendidas.

Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de ser devidas as verbas almejadas pela parte apelada, ainda que sejam fruto do exercício de cargo de Secretário Municipal, “verbis”:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ART. 39, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 650.898/RS EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.

I - Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao writ of mandamus que visa a anulação de deliberação de tribunal de contas onde se consignou a ilegalidade na percepção de vantagens pecuniárias como adicional de férias e gratificação natalina por Secretários Municipais.

II - Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, mostra-se imperioso realinhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com a daquela Corte Suprema, quando do julgamento do RE n. 650.898/RS, sob o regime de repercussão geral, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, que se firmou no sentido de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. (Tema n. 484 da sistemática da repercussão geral).

III - Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS n. 44.012/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2. O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3. Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro- desemprego.

4. Não havendo comprovação de que o ente público adimpliu as verbas reclamadas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC,
imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas, além de subsídios não pagos.

5. Recurso conhecido, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002802-63.2017.8.14.0016 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA
. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE. (TJPA. 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14).

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJ/PA, 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14) – grifo nosso

No que tange à alegação de ausência de produção probatória por parte do apelado no que concerne à demonstração da existência do direito que pleiteia, entendo que tal argumentação não se sustenta. Isso porque há nos autos comprovação inequívoca do efetivo exercício do cargo público de Secretário Municipal, desempenhado pelo apelado no período compreendido entre 20 de janeiro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. Tal fato encontra respaldo documental nos decretos expedidos pela Administração Municipal, sendo eles: Decreto nº 10/2020 – PMM (id. nº 17665873, pág. 1), que formaliza sua nomeação para o referido cargo, e Decreto nº 002/2021 – PMM (id. nº 17665873, pág. 2), que confirma o encerramento do vínculo no aludido posto. Dessa forma, verifica-se que há elementos suficientes nos autos para afastar a tese de inexistência de prova quanto ao exercício da função pública pelo apelado no período indicado.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de ausência de comprovação do efetivo labor e do correspondente pagamento referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, entendo que tal insurgência não merece prosperar. Isso porque há nos autos elementos probatórios suficientes a atestar que o apelado exerceu regularmente o cargo público durante o período mencionado, conforme documentos identificados sob o id. nº 17665873, págs. 1-2.

No tocante à comprovação do pagamento dos referidos meses, cumpre ressaltar que o ônus probatório recai sobre o apelante, uma vez que se trata de fato extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Trata-se, ademais, de prova de fácil obtenção, bastando que o apelante apresente documentos que usualmente evidenciam o adimplemento da obrigação, tais como recibos de pagamento, notas de empenho ou extratos bancários. Dessa forma, não há que se falar em ausência de comprovação do exercício da função pelo apelado, cabendo ao apelante demonstrar, de forma documental, que procedeu ao pagamento dos valores devidos.

Diante disso, evidente a obrigatoriedade do município de Curralinho em pagar o que é devido ao apelado, devidamente acrescido dos consectários legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos da fundamentação alhures. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo ente municipal e manter a sentença proferida no 1º grau que condenou a municipalidade ao pagamento de valores referentes aos salários em caso e férias proporcionais, devidamente atualizados e acrescidos de juros.

No tocante ao conjunto probatório juntado, não há dúvidas quanto a devida comprovação do labor praticado e do não recebimento dos valores elencados.

Há no processo provas claras de que o agravado exerceu, de fato, o cargo de Secretário Municipal entre 20 de janeiro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. Essa informação está devidamente comprovada por documentos oficiais emitidos pela Administração Municipal, como o Decreto nº 10/2020 – PMM (id. nº 17665873, pág. 1), que registra sua nomeação, e o Decreto nº 002/2021 – PMM (id. nº 17665873, pág. 2), que confirma o término do vínculo. Assim, fica demonstrado que há elementos suficientes no processo para afastar a alegação de falta de prova sobre o exercício da função pública pelo agravado no período mencionado.

Quanto à comprovação do pagamento dos meses mencionados, é importante destacar que a responsabilidade de apresentar essa prova é do próprio agravante, já que se trata de um fato que poderia extinguir o direito do autor, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, trata-se de uma prova de fácil acesso, bastando que o apelante apresente documentos comuns que comprovam o cumprimento da obrigação, como recibos, notas de empenho ou extratos bancários. Portanto, não se pode alegar falta de comprovação do exercício da função pelo apelado, sendo dever do agravante demonstrar, por meio de documentos, que efetuou o pagamento dos valores devidos.

Há vasta clareza quanto à procedência e validade da decisão monocrática proferida neste juízo. Sendo a manutenção da decisão de ID n. 25075197, medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25075197, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025